Tribunal: STF
Processo: RE 593243
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão do Superior Tribunal de Justiça transitada em julgado. Inclusão de fundamento infraconstitucional autônomo. Substituição do acórdão recorrido. Art. 512 do CPC. Perda do objeto do recurso extraordinário. Precedente. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.